Tribunal: TJPA
Processo: 0800529-65.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800529-65.2020.8.14.0051

APELANTE: ENDICON ENGENHARIA DE INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA

APELADO: FRANCISCO RODRIGUES FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800529-65.2020.8.14.0051

EMBARGANTE: ENDICON ENGENHARIA DE INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA EMBARGADOS: FRANCISCO RODRIGUES FERNANDES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO COLEGIADA QUE ANALISOU DE FORMA FUNDAMENTADA TODAS AS TESES DEDUZIDAS NO APELO. PEDIDO DE REAVALIAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NÃO FORMULADO DE FORMA ESPECÍFICA NA FASE INSTRUTÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas quando demonstrada obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.

2. No caso concreto, a alegada omissão quanto à análise da tese de
necessidade de
redução da indenização
material
não subsiste, porquanto o acórdão embargado enfrentou adequadamente o tema, ressaltando que o pedido
não foi oportunamente deduzido pela parte

enquanto perdurou a fase instrutória da ação.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800529-65.2020.8.14.0051

EMBARGANTE: ENDICON ENGENHARIA DE INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA
EMBARGADOS:
FRANCISCO RODRIGUES FERNANDES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ENDICON ENGENHARIA DE INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA
frente ao acórdão que julgou pelo provimento
parcial

de Apelação Cível
apresentada contra
FRANCISCO RODRIGUES FERNANDES.

Eis a ementa do acórdão:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE RITO COMUM DE REPARAÇÃO DE DANOS. LOCATÁRIO DEVOLVEU O IMÓVEL DETERIORADO E SEM DESFAZER AS MODIFICAÇÕES. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO E CONDENOU A RÉ A RESSARCIR AO AUTOR O VALOR DE R$ 114.948,23 (CENTO E QUATORZE MIL NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), ABATENDO-SE DESSE VALOR O MONTANTE DE R$ 52.000,00 (CINQUENTA E DOIS MIL REAIS) RELATIVOS À CAUÇÃO, AMBOS DEVIDAMENTE ATUALIZADOS ATÉ A DATA DA COMPENSAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARA AJUSTAR OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM 50% PARA CADA PARTE.

I – O juiz deferiu o pedido de produção de provas documentais, testemunhais e o depoimento pessoal das partes (ID 9754462) e em audiência de ID 9754501, o apelante manteve-se inerte quanto a deliberação de encerramento da instrução para apresentação de memoriais, não havendo o que se falar em cerceamento de defesa.

II – De igual forma, a alegação de ilegalidade do termo de vistoria não merece prosperar, visto que o apelante aceitou tacitamente as provas juntadas a partir do momento que deixou de impugná-las, não agravando da decisão que encerrou a fase instrutória.

III – Considerando que a sentença condenou o autor em 30% das custas e a apelante no restante, honorários advocatícios em 10% do valor da causa, devendo a ré suportar 70% desse valor e o autor 30% desse valor, entendo que a sentença nesse ponto deve ser reformada, pois a parte autora sucumbiu em metade dos pedidos, devendo os ônus serem partilhados igualmente.

IV - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, apenas para distribuir igualmente os ônus sucumbenciais, ou seja, 50% para cada uma das partes, mantendo a sentença recorrida nos demais aspectos
(ID.
21078363
).

Em sede de embargos de declaração (ID.
21722439
), argui-se que o acórdão quedou em
omissão
. Nesse sentido, alega o embargante que a decisão colegiada
teria ocorrido
em omissão ao não
ter realizado o
enfrentamento de
tese

subsidiária contida no apelo de necessidade de redução da indenização material, vide que o orçamento apresentado pela parte autora seria maior do que a média dos apresentados pela parte demandada.

F
oram apresentadas contrarrazões
, negando-se as teses contidas em embargos de declaração
(ID.
21961820
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento.

Belém, de de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800529-65.2020.8.14.0051

EMBARGANTE: ENDICON ENGENHARIA DE INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA EMBARGADOS: FRANCISCO RODRIGUES FERNANDES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifico que o acórdão
não
quedou
em qualquer vício
. Explico:

Em detrimento da alegação contida nos presentes embargos, nota-se que o
Decisum
fora inequívoco ao perceber que tal pedido
de reanalise do valor da indenização

não fora elaborado nos autos
em momento oportuno. Nesse sentido, observa-se da contestação (ID.
9754451)
que em nenhum momento a parte demandou
que fosse realizada
calculada
uma média dos
orçamentos
apresentados para apuramento do valor devido, mas tão somente pleiteou genericamente por uma produção pericial que, no momento oportuno, deixo
u
de
demandar realização
(ID.
9754459).

Por esse motivo, manifestou-se da seguinte forma o acórdão:

Analisando detidamente a sentença recorrida, observo que ela é fundada em provas documentais juntadas aos autos, desse modo, o julgamento do mérito ocorreu porque o juiz estava suficientemente convencido dos fatos submetidos à sua apreciação, capazes de embasar seu entendimento, podendo aplicar o direito ao caso concreto, dispensando a produção de qualquer outra prova, além da documental já constante dos autos. Acrescento que o juiz deferiu o pedido de produção de provas documentais, testemunhais e o depoimento pessoal das partes (ID 9754462) e em audiência de ID 9754501, o apelante manteve-se inerte quanto a deliberação de encerramento da instrução para apresentação de memoriais (ID. 21078363).

Logo, é inequívoco
que o acórdão abordou todas as teses recursais de maneira suscinta e adequada para
o deslinde do caso.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a sentença de piso
.

É como voto.

Belém,
de
de
2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 31/05/2025